Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0724750-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL RIBEIRO DE AZEREDO EMBARGADO: THAIS DE CARVALHO BORGES DESPACHO Intime-se a embargada para que se manifeste no prazo legal. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator